Tribunal: TJES
Processo: 5000507-50.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000507-50.2019.8.08.0020

APELA
NTE:
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS LIMA E DAURINHO FRAGA

RELATOR:
DES.
JANETE VARGAS SIMÕES

RELATOR DESIGNADO PARA ACÓRDÃO: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CPF OU CNPJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EFICÁCIA DA JURISDIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

2. O ente municipal apela alegando que a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980) não exige tal dado qualificativo, bastando o nome e o endereço do devedor, e sustenta que a exigência viola o princípio da legalidade e o acesso à justiça.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado na petição inicial de execução fiscal enseja a extinção do feito, considerando o disposto no art. 319, II, do CPC e a obrigatoriedade de observância da Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação dada pela Resolução nº 617/2025).

III. Razões de decidir

4. A petição inicial deve observar os requisitos do art. 319, II, do Código de Processo Civil, que exige a indicação do número de inscrição no CPF ou CNPJ das partes. A correta individualização do sujeito passivo é imprescindível para a validade e eficácia do processo, viabilizando atos de comunicação e constrição patrimonial.

5. O Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência constitucional e visando a racionalização do Poder Judiciário, editou a Resolução nº 547/2024. O art. 1º-A do referido ato normativo determina expressamente a extinção das execuções fiscais que não contenham a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se tal diretriz inclusive na análise da petição inicial.

6. Não há violação ao princípio da legalidade, uma vez que a Resolução do CNJ instrumentaliza norma já prevista na legislação processual civil, aplicável subsidiariamente às execuções fiscais. A ausência de dados essenciais compromete a efetividade da execução e fomenta o trâmite de processos inócuos, devendo prevalecer a norma que visa a eficiência da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

8. Tese de julgamento: “A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do devedor na petição inicial de execução fiscal impõe a extinção do processo, nos termos do art. 319, II, do CPC e do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, sendo tal dado requisito indispensável para a correta individualização da parte e para o desenvolvimento válido e eficaz da atividade executiva.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 319, II; Resolução CNJ nº 547/2024 (alterada pela Resolução CNJ nº 617/2025), art. 1º-A.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000507-50.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS LIMA E DAURINHO FRAGA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CPF OU CNPJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EFICÁCIA DA JURISDIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

2. O ente municipal apela alegando que a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980) não exige tal dado qualificativo, bastando o nome e o endereço do devedor, e sustenta que a exigência viola o princípio da legalidade e o acesso à justiça.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado na petição inicial de execução fiscal enseja a extinção do feito, considerando o disposto no art. 319, II, do CPC e a obrigatoriedade de observância da Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação dada pela Resolução nº 617/2025).

III. Razões de decidir

4. A petição inicial deve observar os requisitos do art. 319, II, do Código de Processo Civil, que exige a indicação do número de inscrição no CPF ou CNPJ das partes. A correta individualização do sujeito passivo é imprescindível para a validade e eficácia do processo, viabilizando atos de comunicação e constrição patrimonial.

5. O Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência constitucional e visando a racionalização do Poder Judiciário, editou a Resolução nº 547/2024. O art. 1º-A do referido ato normativo determina expressamente a extinção das execuções fiscais que não contenham a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se tal diretriz inclusive na análise da petição inicial.

6. Não há violação ao princípio da legalidade, uma vez que a Resolução do CNJ instrumentaliza norma já prevista na legislação processual civil, aplicável subsidiariamente às execuções fiscais. A ausência de dados essenciais compromete a efetividade da execução e fomenta o trâmite de processos inócuos, devendo prevalecer a norma que visa a eficiência da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

8. Tese de julgamento: “A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do devedor na petição inicial de execução fiscal impõe a extinção do processo, nos termos do art. 319, II, do CPC e do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, sendo tal dado requisito indispensável para a correta individualização da parte e para o desenvolvimento válido e eficaz da atividade executiva.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 319, II; Resolução CNJ nº 547/2024 (alterada pela Resolução CNJ nº 617/2025), art. 1º-A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Município de Guaçuí contra a sentença de id 15835210, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guaçuí nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Antônio dos Santos Lima e Outro, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual essencial.

Nas razões recursais de id 15835211, o apelante sustenta em síntese que: (a) a Lei n. 6.830/1980 (LEF), como norma especial, não exige a indicação do CPF/CNPJ do devedor na petição inicial; (b) o art. 202 do CTN admite a ausência de tais dados quando não conhecidos; (c) a jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 558 e do Tema Repetitivo 876, reconhece a desnecessidade da exigência em comento; (d) a Resolução CNJ n. 617/2025 não pode criar obrigações não previstas em lei, sob pena de violar o princípio da legalidade; e (e) a extinção da execução compromete a eficiência da administração pública e a supremacia do interesse público na recuperação de crédito tributário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000507-50.2019.8.08.0020

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

APELADO:
ANTONIO DOS SANTOS LIMA E DAURINHO FRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes pares,

Nada obstante o entendimento adotado pela Culta Relatora, compreendo que o Código de Processo Civil, em seu artigo 319, inciso II, estabelece que a petição inicial deverá conter o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do autor e do réu.

No mesmo sentido, o C. Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025), cuja observância foi reforçada e comunicada aos tribunais por meio do Ofício Circular nº 32/2025/GP, estabeleceu em seu art. 1º-A que:

Art. 1º-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.

Tal comando normativo reside na imprescindibilidade da correta e inequívoca individualização do sujeito passivo, mediante a indicação de seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), sendo tal providência requisito fundamental.

A alegação de que a Resolução do CNJ viola o princípio da legalidade não prospera, pois o ato normativo não criou uma obrigação nova, mas, sim, instrumentalizou a aplicação de um requisito já previsto no art. 319, II, do CPC, que, embora aplicável de forma subsidiária, é essencial para o desenvolvimento válido e eficaz do processo. A resolução visa dar efetividade às normas processuais e evitar a tramitação de execuções que, desde o início, se mostram inócuas.

A falta de um dado essencial como o CPF/CNPJ compromete a efetividade do processo, inviabilizando atos de constrição patrimonial e localização inequívoca do devedor.

Ante o exposto, pedindo vênia ao entendimento adotado pela Culta Relatora,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é possível a extinção da execução fiscal pela ausência de indicação do número do CPF da parte executada, à luz da legislação aplicável, da jurisprudência consolidada e da competência normativa dos atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça.

A sentença recorrida julgou extinta a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC, interpretando que a ausência do CPF inviabilizaria a regular identificação do sujeito passivo e, por conseguinte, o prosseguimento do feito executivo. Fundamentou-se, em especial, nas disposições da Resolução CNJ n. 547/2024, alterada pela Resolução CNJ n. 617/2025.

Entretanto, assiste razão ao apelante.

A Lei n. 6.830/1980, que regula de forma específica as execuções fiscais, não exige expressamente a indicação do CPF ou CNPJ do executado como condição de validade da petição inicial. O art. 6º da referida norma dispõe que a petição inicial deve conter apenas a indicação do juiz competente, do pedido e do requerimento de citação, bastando que o executado seja identificado pelo nome e domicílio.

Esse entendimento é corroborado pela Súmula 558 do STJ, que dispõe: “Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada”. O mesmo se extrai do Tema Repetitivo 876 do STJ, que reafirma a primazia da LEF sobre o CPC quanto aos requisitos da petição inicial nas execuções fiscais.

É certo que o art. 319, II, do CPC, exige a qualificação das partes com CPF ou CNPJ, mas também é verdade que seus §§ 1º a 3º flexibilizam essa exigência em prol da efetividade da jurisdição e do acesso à justiça. Assim, mesmo na vigência do novo CPC, o entendimento consolidado da Corte Superior permanece aplicável às execuções fiscais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE . MATÉRIA JULGADA EM RECURSO REPETITIVO. 1. "
Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral
, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06" (REsp 1.450 .819/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12.12 .2014, julgado no rito do art. 543-C do CPC/1973). 2. Recurso Especial provido .

(STJ - REsp: 1643496 AM 2016/0321065-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2017)

Assim, a sentença deve ser anulada, a fim de que a execução tenha regular prosseguimento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão 10/111/25.

Acompanho, respeitosamente, a divergência.

Des. Alexandre Puppim